Tribunal: TJES
Processo: 0024660-31.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0024660-31.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDALINA AUGUSTA BRAGATTO PICOLI e outros (3)

APELADO: ANDREA ROCHA BRAGATTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos embargantes, mantendo integralmente a sentença que rejeitou os embargos à execução. Os embargantes sustentam (i) omissão na análise do uso de provas de outro processo, (ii) ausência de enfrentamento de pedido subsidiário de reforma da sentença e (iii) omissão quanto à fundamentação do precedente citado no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar suposta utilização de elementos de outro processo; (ii) estabelecer se houve omissão no exame do pedido subsidiário de reforma da sentença; e (iii) determinar se a ausência de fundamentação do precedente citado configura vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado rejeita expressamente a alegação de que a sentença tenha se baseado em elementos de outro processo, registrando que a fundamentação se deu com base nas provas constantes nos próprios autos e que a referência ao processo conexo foi feita pelos próprios apelantes, sem prejuízo processual demonstrado.

O pedido subsidiário de reforma da sentença foi considerado inepto, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade, não se verificando, portanto, omissão relevante.

A citação do precedente oriundo de processo conexo foi utilizada apenas como reforço argumentativo (
obiter dictum
), não compondo a ratio decidendi do acórdão, sendo, portanto, incabível alegar omissão quanto à sua fundamentação.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem podem ser utilizados como sucedâneo recursal ou para simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC obsta o acolhimento de embargos, mesmo quando opostos com o fim de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

A alegação de omissão quanto a fundamentos de decisão conexa não configura vício quando o acórdão embargado fundamenta-se no conjunto probatório dos autos principais.

É inadmissível a oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJEN 19.12.2024; TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24.02.2025; TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024660-31.2016.8.08.0024

EMBARGANTES:
IDALINA AUGUSTA BRAGATTO PICOLI E OUTROS

EMBARGADA:
ANDREA ROCHA BRAGATTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora Embargantes, mantendo integralmente a sentença que rejeitou os Embargos à Execução por eles oposto.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, os Embargantes alegam, em síntese, (1) que a decisão deixou de analisar o verdadeiro objeto da irresignação, consistente na suposta utilização, pela sentença, de elementos constantes de outro processo conexo, sem considerar o acervo probatório dos presentes autos, (2) que o pedido subsidiário de reforma da sentença não foi enfrentado e (3) que houve omissão quanto à fundamentação do precedente citado no acórdão.

Quanto ao primeiro ponto, registre-se que a alegação de que a sentença se baseou em elementos de outro processo, desconsiderando as provas dos autos principais, foi efetivamente enfrentada e rechaçada pelo acórdão embargado, como se vê no trecho abaixo transcrito:

A sentença reconheceu o inadimplemento contratual por parte dos embargantes e rejeitou os argumentos de exceção de contrato não cumprido, estando fundamentada nos fatos e provas constantes nos autos, afastando a tese de exceção de contrato não cumprido.

Pequenos equívocos pontuais, como a citação incorreta de paginações ou referências, não configuram afronta à validade do julgado.

A nulidade da sentença exige a demonstração de efetivo prejuízo processual, o que não se verifica no caso em tela. Ainda que se constatem eventuais equívocos materiais na sentença, estes não comprometem a essência do julgamento, que se ateve aos limites da lide e às questões suscitadas pelas partes.

Conforme bem pontuado pela Apelada em suas contrarrazões, foram os próprios Apelantes que trouxeram aos autos elementos de outro processo (nº 00267845-42.2016.8.08.0024) para fins de prova emprestada, reconhecendo a conexão fática entre as demandas.

Como acima transcrito, consta expressamente que os eventuais equívocos materiais — como a referência a peças ou fatos do processo conexo — foram considerados meros lapsos formais, destituídos de potencial para comprometer a essência da prestação jurisdicional, notadamente diante da ausência de demonstração de prejuízo processual.

Destarte, não se verifica a omissão alegada, mas mera discordância com a fundamentação adotada, o que não enseja a oposição de embargos de declaração.

Quanto à alegada omissão na apreciação do pedido subsidiário, não procede a assertiva. Consoante salientado nas contrarrazões, os Apelantes não formularam impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença, limitando-se a pugnar genericamente por sua reforma, sem que tal pretensão viesse acompanhada da necessária fundamentação de fato e de direito.

A apelação, como sabido, é regida pelo princípio da dialeticidade, de modo que somente se devolve ao tribunal o exame das matérias impugnadas com precisão e substância. Nesse cenário, não tendo havido ataque efetivo às razões de decidir da sentença, inexiste omissão a ser sanada.

Por fim, quanto ao terceiro ponto — a suposta ausência de motivação do precedente judicial mencionado no acórdão —, também não prospera a irresignação. A jurisprudência invocada pela Câmara, extraída dos autos do processo nº 00267845-42.2016.8.08.0024, foi utilizada como reforço argumentativo (
obiter dictum
) e não como
ratio decidendi
exclusiva. A existência de identidade parcial entre as causas — especialmente quanto aos sujeitos processuais e à dinâmica contratual subjacente — foi apenas elemento de contexto interpretativo, e não substituiu a análise individualizada do caso sub judice, que se deu com base no conjunto fático-probatório constante nos autos.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável aos embargantes, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

Destaco que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.